Tribunal: TJDFT
Processo: 0722478-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. EQUIPARAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVE CORRESPONDER AO TÍTULO JUDICIAL.
1. No cumprimento de sentença o valor executado deve corresponder apenas ao que consta do título judicial. Entendendo o credor que o valor de sua aposentadoria deve ser equiparada à de outros servidores na mesma situação, a pretensão deve ser formulada em ação autônoma.
2. Agravo desprovido.